Tribunal: STF
Processo: HC 252289
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1.2.2025, por Lucas Menegussi Medeiros, advogado, em benefício de Deivid Gama Santos, contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 11.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 980.082/ES. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, na Ação Penal n. 0000374-24.2023.8.08.0030, em 26.1.2024, às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de mil duzentos e quarenta e cinco dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, em concurso material (caput do art. 33 e art. 35 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, e art. 69 do Código Penal) (fls. 12 e 15, 
e-doc. 2). 



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 0000374-24.2023.8.08.0030 pela defesa, em 5.2.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso “para absolver o recorrente do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da mesma lei) com a pena já fixada em sentença”. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI 11.343/06. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE. PROVAS LÍCITAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, 
e-doc. 7). 



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça estadual, no julgamento da Apelação n. 0000374-24.2023.8.08.0030, impetrou-se o Habeas Corpus n. 980.082/ES no Superior Tribunal de Justiça. Buscou-se o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 11.2.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 980.082/ES. 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que o paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Afirma que os fundamentos para o afastamento da minorante foram inidôneos, “sob a alegação de que existem atos infracionais, [e isso] representa grave violação a liberdade de locomoção do paciente, eis que paciente encarcerado – atualmente fechado – quando, segundo a jurisprudência majoritária dessa corte, seria possível o cumprimento da pena em regime aberto, ou ainda, convertida em pena restritiva de direito” (fl. 5, e-doc. 1).  



    Assevera que “a quantidade de droga apreendida não se revela expressiva (735,6 gramas de maconha) o suficiente para justificar o regime prisional mais gravoso, mormente por se tratar de réu primário e sem antecedentes. Dessa forma, diante do novo quantum da reprimenda, o paciente faz jus ao regime inicial aberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal, se atentando ainda ao enunciado da Súmula Vinculante 59” (fls. 7-8, e-doc. 1).  



    Assinala que o paciente seria primário e teria bons antecedentes 
(fls. 1 e 8, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja CONCEDIDA A ORDEM do presente writ para:



    Liminarmente determinar que o paciente aguarde em regime semiaberto o julgamento definitivo do presente writ. 



    E no mérito: reconhecer o constrangimento ilegal, e, aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei n.º 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO), reduzindo a pena na fração máxima de 2/3” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 980.082/ES.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    8. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu:



    “A defesa sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por não ter sido reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, aduzindo que ele preenche todos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e que há inúmeros precedentes tanto desta Corte Superior quanto da Suprema Corte no sentido de que atos infracionais não são impeditivos de concessão da benesse. 



    Ao final, pugna pela aplicação do referido redutor. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Nesse sentido:



    (...) Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Todavia, esse não é o caso dos autos. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” 
(e-doc. 6). 



    9. A instância antecedente não examinou os pedidos pretendidos pela defesa. Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. 3. Ausente teratologia a justificar a superação do entendimento. 4. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 5. Agravante absolvido por organização criminosa, mas condenado por associação para o tráfico, a demonstrar a prática de delito associativo. 6. Agravo improvido” (HC n. 245.033-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em DJe 19.12.2024).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11.  Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se no processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Linhares/ES, no Processo n. 0000374-24.2023.8.08.0030, afastou a causa de diminuição do 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Dessa forma, as provas produzidas durante a persecução penal demonstraram, de maneira incontroversa, que no dia 26/10/2022, por volta das 18h23min, na Rua Felipe Camarão, n. 1.417, localidade conhecida como ‘Porto do Bote’, Bairro Interlagos, Município de Linhares/ES, o réu DEIVID GAMA SANTOS, em concurso com o adolescente Y O N, mantinham em depósito, guardavam e armazenavam, para fins de comercialização, 39 (trinta e nove) buchas de maconha, 13 (treze) pedaços médios de maconha e 06 (seis) pedaços grandes de maconha, incorrendo, com isso, no crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    (...) Noutro giro, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que as consultas ao EJUD (ID 36514163) demonstram que o réu, durante a adolescência, respondeu a 02 (dois) Processos de Apuração de Atos Infracionais, um sob imputação de tráfico de drogas e o outro sob a imputação de posse de drogas para consumo pessoal, além de 01 (um) Processo de Execução de Medida Socioeducativa, o que indica que vinha se dedicando, há certo tempo, à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante em questão.



    (...) Dosimetria da pena 



    Em consonância com os artigos 59 e 68 do Código Penal e 
art. 42 da Lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena. 



    1. Do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06



    1ª fase: fixação da pena-base 



    Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, embora elevado, notadamente em razão da prática do tráfico em concurso de agentes, não será valorado negativamente, uma vez que tal circunstância já foi utilizada para configuração do crime de associação para o tráfico. Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga é normal à espécie delitiva. A quantidade de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos 735 ( setecentos e trinta e cinco) gramas de maconha, conforme Laudo de Exame Químico de fls. 122/123, isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.



    Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. 



    2ª fase: fixação da pena intermediária 



    Não há circunstâncias agravantes. Por outro lado, presente a atenuante do art. 65, inciso I, do CP (menoridade relativa), atenuo a pena, fixando-a, de maneira intermediária, em 05 (cinco) anos de reclusão.



    3ª fase: pena definitiva 



    Na terceira fase, não há qualquer causa de diminuição de pena, ressaltando-se que, conforme já fundamentado neste provimento, não será aplicada a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06, majoro a pena em 1/6, razão pela qual fixo a pena definitiva em 05 ( cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão” (fls. 10-13, e-doc. 2). 



    12. Ao julgar o recurso de Apelação Criminal n. 0000374-24.2023.8.08.0030, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico de drogas, mantendo os demais termos da sentença. A aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada, com estes fundamentos: 



    “Narra a denúncia que:



    […] Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 26 de outubro de 2022, por volta das 18h23min, na Rua Felipe Camarão, Nº 417, localidade conhecida como ‘Porto do Bote’, Interlagos, Linhares/ES, o denunciado DEIVID GAMA SANTOS, vulgo ‘DG’, com vontade livre e consciente, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Y T C, vulgo ‘Tatu’, tinha em depósito guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Narra os autos que a Polícia Militar recebeu informações dando conta que o denunciado DEIVID, vulgo ‘DG’ e o adolescente Yuri, vulgo ‘Tatu’ teriam recebido uma quantidade significativa de maconha e estariam no local realizando o corte e embalo do entorpecente, ocasião em que, acompanhados da equipe K-9 da Força Tática para uso do Cão Nill, se deslocaram até o local. 



    Após realizarem um cerco no local, foi possível visualizar o denunciado DEIVID, vulgo ‘DG’ e o adolescente Yuri, vulgo ‘Tatu’ realizando o corte da droga nos fundos de uma residência em construção, contudo, empreenderam em fuga quando visualizaram os Policiais Militares, não sendo possível 
alcançá-los. 



    Após buscas no local onde se encontrava o denunciado e o adolescente foram localizadas 39 (trinta e nove) buchas pequenas de maconha, 13 (treze) pedaços médios de maconha e 06 (seis) pedaços grandes de maconha. 



    Apurou-se nos autos que DEIVID e Yuri fazem parte do grupo criminosos denominado ‘Porto do Bote – PTB’, sendo indivíduos conhecidos pela guarnição no envolvimento do tráfico de drogas.



    Evidenciou-se, ainda, que o denunciado e o adolescente são responsáveis pelo preparo do entorpecente para venda, que ocorre geralmente na beira da lagoa, contudo, em razão da fácil visualização pela Autoridade Policial, utilizam-se de residências não habitadas para se esconder e cortar o entorpecente. 



    Assim, verifica-se que, pelas circunstâncias em que foram flagrados, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, além das informações dos autos comprovam que o denunciado está associado ao adolescente para praticarem o tráfico de drogas.



    (...) MÉRITO 



    Da Absolvição por Insuficiência de Provas – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico 



    Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06), há nos autos prova material e testemunhal suficiente que vincula o recorrente à prática delitiva, incluindo a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e a narrativa coerente dos agentes de segurança pública.



    E isso porque, encontram-se anexadas aos autos como provas da materialidade dos crimes dispostos na Lei Antidrogas, o Inquérito Policial n.º 023/2022, corroborado pelos Boletins Unificados, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Destruição, pelo Auto de reconhecimento de Pessoa por Fotografia, e pelo Laudo de Exame Químico, cujo resultado atestou a apreensão de 06 (seis) unidades de fragmentos vegetais, sem envoltório, com massa total de 527,6 gramas, positivo para ‘maconha’, 13 (treze) unidades de fragmentos vegetais, sem envoltório, com massa total de 147,0 gramas, positivo para ‘maconha’, além de 39 (trinta e nove) unidades da mesma substância entorpecente, sem envoltório, com massa total de 61,0 gramas.



    (...) Da Revisão da Dosimetria da Pena 



    Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, deve ser mantido o entendimento de que o recorrente não faz jus à benesse. O histórico infracional do recorrente, incluindo atos análogos ao tráfico, demonstra envolvimento continuado em atividades criminosas, o que afasta os requisitos legais para a aplicação do redutor. 



    A dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas foi devidamente fundamentada e deve ser mantida nos seguintes termos:



    Pena-base: Fixada acima do mínimo legal devido à quantidade de drogas apreendidas (735 g de maconha), em conformidade com o 
art. 42 da Lei de Drogas. Segunda fase: Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com redução proporcional. Terceira fase: Aplicada a causa de aumento de pena do art. 40, VI (envolvimento de menor), na fração de 1/6, em observância aos princípios da individualização da pena. 



    Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença apenas para absolver o recorrente da acusação de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do CPP” (fls. 11-12, e-doc. 7).



    13. Na decisão de segunda instância, afirmou-se que os atos infracionais praticados pelo paciente podem ser considerados para caracterizar a dedicação a atividades criminosas e afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 foi afastada porque o paciente se dedicaria a atividades criminosas, realçadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. O Tribunal de origem enfatizou que “há nos autos prova material e testemunhal suficiente que vincula o recorrente à prática delitiva, incluindo a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e a narrativa coerente dos agentes de segurança pública” (fl. 10, e-doc. 7). 



    Enfatizou-se a “apreensão de 06 (seis) unidades de fragmentos vegetais, sem envoltório, com massa total de 527,6 gramas, positivo para ‘maconha’, 13 (treze) unidades de fragmentos vegetais, sem envoltório, com massa total de 147,0 gramas, positivo para ‘maconha’, além de 39 (trinta e nove) unidades da mesma substância entorpecente, sem envoltório, com massa total de 61,0 gramas”, além do modus operandi do delito, que evidenciaram indícios de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas (fl. 11, e-doc. 7). 



    Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.52024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    14. Na espécie vertente, os dados constantes do processo não revelam ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora